Tribunal: TJPA
Processo: 0806059-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806059-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONNIE CHARLES CUNHA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ARTS. 157, §2º, II e §2º-A, I, E 288, DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo
modus operandi
, na medida em que o paciente participou do assalto a um supermercado, fornecendo apoio logístico e exercendo o papel de piloto de fuga, bem como, pelo fato deste ter fugido do distrito da culpa após o cometimento do delito, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Precedentes jurisprudenciais. –

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Amanda Vieira Martins e Rafael Rolla Siqueira, inscritos na OAB/PA, respectivamente, sob os nº 20.758 e 14.468, em favor de
RONNIE CHARLES CUNHA CRUZ
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO (ID – 13679618).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800436-75.2023.8.14.0123 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, e 288, do Código Penal Brasileiro, e que ele
está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar ou a substituição desta pelas medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por licença médica (ID – 13703469), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual, em 19/04/2023, indeferiu o pleito liminar e determinou o retorno do feito à minha relatoria (ID – 13710705).

Em 20/04/2023, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 13746429).

Em 25/04/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 13801827).

Em 03/05/2023, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 13935266
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão. Contudo,
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 13679636) o seguinte:

“(...)

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

Com efeito, a autoridade policial juntos elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime, pois
ouvido o condutor, testemunha e vítima, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o ‘fumus comissi delicti’, mormente em face dos depoimentos das testemunhas e vítima do suposto roubo que narraram o ‘modus operandi’ com o qual foi realizado o delito
.

(...)

Por outro lado, o ‘periculum libertatis’ também se faz presente.

Ressalto que
as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública
, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social.

Pois
o acusado teria, na companhia de outros 03 sujeitos participado de roubo armado de supermercado no distrito de Maracajá
.

A periculosidade do agente é, por certo, argumento idôneo a ensejar a decretação da prisão preventiva, por se tratar de elemento que abala indiscutivelmente a normalidade social e, no contexto geral, a ordem pública
, caracterizando, portanto, o requisito relacionado ao ‘periculum libertatis’.

Por outro lado,
a custódia preventiva se faz necessária para salvaguardar a futura aplicação da Lei Penal, posto haver relatos de que os acusados fugiram após o cometimento do ilícito, somente sendo abordados e presos pela Polícia Militar nas imediações da Cidade de Novo Repartimento, próximo ao estabelecimento ‘Predileto’, deste modo com sua conduta demonstram os acusados que buscavam empecer a aplicação da Lei Penal
.

(...)

De outra forma, neste momento, quando ainda não demonstradas circunstâncias judiciais favoráveis, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indivíduo e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, §6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315, do CPP,
CONVERTO A SEGREGAÇÃO FLAGRANCIAL DE RONNIE CHARLES CUNHA CRUZ EM PRISÃO PREVENTIVA
(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 10/05/2023 e extraída mediante consulta aos autos originários (Processo nº 0800436-75.2023.8.14.0123) junto ao sistema PJe, o que segue:

“(...)

No caso em tela, existem elementos indicativos de que os segregados Anthony e Nariedson teriam sido os assaltantes armados que adentraram o estabelecimento comercial supramencionado e teriam cometido o assalto, sendo que o
Ronnie teria tido participação no ilícito ao fornecer apoio logístico, pois teria ido momentos antes do assalto até o referido supermercado, a fim de averiguar o local, bem como por ter exercido papel de piloto de fuga
.

Insta consignar,
no que tange ao indiciado Ronnie Charles Cunha Cruz que há informações em sua certidão de antecedentes criminais dando conta de que não é neófito na vida criminosa, pelo contrário consta em sua ficha criminal incursão pelo delito de tráfico de drogas
, estando sendo processado pelo juízo da comarca de Tucuruí, sabe-se que na atual sistemática processualista os processos criminais em curso não hábeis a lastrear um aumento de pena a rigor do enunciado de súmula nº 444 do STJ, contudo, o mesmo entendimento não é aplicável quando da apreciação dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, e
no caso dos autos verifica-se que dada a recalcitrância do acusado em não manter o compromisso básico de não delinquir, por ora, não outra saída menos gravosa do que mantê-lo em cárcere, afinal em liberdade poderá concretamente voltar a cometer novos crimes
.

(...)

Destarte, entendo que a prisão continua necessária em razão da garantia da ordem pública, posto que o acusado se mostra alheio as comezinhas regras de convívio social.

Além disso,
a prisão preventiva também se faz necessária a fim de salvaguardar a futura aplicação do jus puniendi estatal, isto porque
no caso em apreço existem indícios de que após o cometimento do crime os segregados somente foram presos após realização de verdadeiro cerco pela polícia deste município que logrou êxito em ir em seu encalço, melhor dizendo,
após o cometimento do crime de roubo majorado os acusados fugiram do distrito da culpa somente tendo sido presos na sede do município de Novo Repartimento, nas imediações do restaurante Predileto após terem sido perseguidos pela polícia ostensiva
.

A custódia cautelar ainda se faz mister por conveniência da instrução criminal, pois em liberdade os acusados poderão coagir testemunhas, destruir provas etc., o que concretamente se evidenciou pelo fato dos ergastulados terem se livrado das roupas e armas utilizadas durante o assalto além do próprio produto do crime
.

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alegam os impetrantes, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, como bem destacou o juízo impetrado, ao afirmar que o paciente participou do assalto a um supermercado, fornecendo apoio logístico e exercendo o papel de piloto de fuga, o que justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Ademais, aduziu o juízo
a quo
que a segregação cautelar objetiva salvaguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, após o cometimento do delito, o coacto e seus comparsas fugiram do distrito da culpa, sendo presos após ostensiva perseguição policial.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta"
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 604.879 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 07/12/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 310, II, 312 E 313, DO CPP - GRAVIDADE CONCRETA - MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE - RISCO À ORDEM PÚBLICA
- ORDEM DENEGADA.

1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva não há que falar em inobservância do artigo 93, IX da CF/88 -
A gravidade concreta do crime revelada pelo modus operandi da conduta é motivo suficientes à custódia processual para garantia da Ordem Pública
.

2. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os requisitos e um dos pressupostos do art. 312 do CPP (garantia da Ordem Pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

3. Denegado o habeas corpus.”
(TJ/MG, HC 0648273-55.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme De Azevedo Passos, j. 20/04/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA.

(...)

2.
A custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que ressaltaram as instâncias de origem que o Paciente, após a prática do homicídio, evadiu-se do distrito da culpa
, transcorrendo lapso temporal de quase dois anos como foragido da Justiça.

3. "
É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal.
Precedentes." (AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020.)

(...)

6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

7. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 671.190/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 29/06/2023